Tribunal: TJPA
Processo: 0000987-59.2016.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000987-59.2016.8.14.0018

APELANTE: B A NC O DA AMAZONIA SA

APELADO: ANA CLAUDIA SOUSA DE CARVALHO DANTAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em execução de título extrajudicial que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC, em razão da ausência de citação válida do executado e da inexistência de constrição patrimonial após mais de dez anos de tramitação processual. O apelante sustenta inexistência de inércia, necessidade de decisão judicial expressa para suspensão da execução e impossibilidade de imputação ao exequente dos atrasos decorrentes de providências jurisdicionais ou diligências infrutíferas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida do executado por longo período impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva; e (ii) estabelecer se a atuação processual do exequente afasta o reconhecimento da prescrição diante da ausência de providências eficazes para localização do devedor e satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, não se aplicando a retroação da interrupção à data do ajuizamento quando a citação não se efetiva por culpa da parte autora, conforme art. 240, §2º, do CPC.

4.

A execução permaneceu em tramitação por mais de dez anos sem citação válida do executado, sem constrição patrimonial e sem satisfação do crédito, circunstância que evidencia a prescrição da pretensão executiva.

5.

O exequente não demonstrou adoção de providências eficazes e contínuas voltadas à localização do devedor ou à efetivação da citação, limitando-se à formulação de requerimentos genéricos e insuficientes para impulsionar validamente o feito.

6.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora processual não decorre exclusivamente do aparato jurisdicional, mas também da ausência de diligência efetiva da parte interessada.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da prescrição quando a ausência de citação válida decorre da inércia do credor em promover os atos necessários ao regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §§1º e 2º, 921, §1º, e 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.967.648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado sob o rito do incidente de assunção de competência.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0000987-59.2016.8.14.0018, que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, com a seguinte parte dispositiva.

11-Ante o exposto, declaro a prescrição intercorrente e extingo o presente feito nos termos do art. 924, V, do CPC.

11-Custas remanescentes, se houverem, pelo exequente, sob pena de PAC e inscrição em dívida ativa.

12-Deixo de intimar o executado, o qual não ingressou no feito.

13-Após o trânsito em jugado, arquive-se.

14-P.I.C.

Em suas razões recursais, colacionadas ao id nº 31067467, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do credor durante lapso temporal superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, circunstância que não teria ocorrido no caso concreto; (ii) que o processo executivo foi ajuizado no ano de 2014 e que, em todas as oportunidades em que intimado, o exequente promoveu o regular impulsionamento do feito; (iii) que, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, a suspensão da execução depende de decisão judicial expressa, razão pela qual a ausência de pronunciamento formal impediria o início da contagem do prazo prescricional; (iv) que, ainda que aplicada a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566, a caracterização da prescrição intercorrente exigiria a demonstração de absoluta inércia do credor, o que não se verificaria nos autos; (v) que não podem ser computados, para fins de prescrição intercorrente, os períodos em que o processo permaneceu pendente de providências atribuídas ao próprio juízo ou em razão da tramitação de medidas requeridas pelo exequente; (vi) que a frustração das diligências de constrição patrimonial decorreu de circunstâncias alheias à vontade do credor, inexistindo abandono da execução; e (vii) que o reconhecimento da prescrição, nas circunstâncias dos autos, afrontaria os princípios da boa-fé objetiva, cooperação processual, razoabilidade e acesso à justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do 924, V, do CPC, em execução de título extrajudicial ajuizada em 2014, sem que tenha havido a citação válida do devedor ou a efetiva constrição patrimonial ao longo de mais de dez anos de tramitação.

Sustenta o apelante, em síntese, a inexistência de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, afirmando ter promovido o regular impulsionamento do feito sempre que instado, além de defender que a suspensão da execução dependeria de decisão judicial expressa, nos moldes do art. 921, §1º, do CPC. Aduz, ainda, que os lapsos temporais decorrentes de providências jurisdicionais ou de tentativas frustradas de constrição patrimonial não poderiam ser imputados ao exequente.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Inicialmente, impende destacar que em que pese a sentença ter se fundamentado na ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 921 do CPC, os elementos constantes dos autos evidenciam a própria ocorrência da prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida da executada até a presente data, circunstância apta a impedir a interrupção do prazo prescricional.

É certo que a citação válida é o marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, e deve ser promovida pelo autor no prazo legal, não se podendo invocar a retroatividade da propositura da ação quando a citação não se realiza por sua culpa, conforme dispõe o §2º do mesmo artigo.

Na hipótese, os autos demonstram que a
execução de título extrajudicial foi ajuizada em 2016
, referente a Cédula de Crédito Bancário com vencimento final, em
10/01/2020
. A primeira tentativa de citação frustrada ocorreu em 14/03/2018, tendo tramitado o feito por mais de dez anos até a prolação da sentença, em
13/08/2025
, sem que se lograsse a citação válida do devedor, tampouco obtida a constrição de bens ou qualquer satisfação do crédito, o que revela total inefetividade processual.

A prescrição não se interrompeu validamente porque não se realizou a citação nem houve providência eficaz nesse sentido dentro do prazo legal, mesmo após intimação específica para tanto, principalmente considerando que até a presente data, sequer houve pedido de citação editalícia.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. ART. 240, § 2º, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
2. De acordo com o art . 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

Ressalte-se que, inaplicável ao caso, a súmula 106 do STJ, na medida em que a demora na prática dos atos citatórios não se deveu exclusivamente a falha do aparato judicial, mas sim à ausência de diligência eficaz da parte exequente em promover a citação dos executados, ainda que houvesse petições no curso do processo.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inércia da parte autora, por período prolongado e injustificado, autoriza o reconhecimento da prescrição.

Mesmo que se reconheça que o Judiciário pode ter demorado em responder a algumas petições ou cumprir determinadas diligências, isso não afasta o dever da parte de zelar pelo regular andamento do processo. A autora, por sua vez, não demonstrou a adoção de providências eficazes e contínuas com vistas à obtenção da citação ou localização do bem, limitando-se, por vezes, à repetição de requerimentos genéricos ou à espera de respostas sem nova provocação eficiente do juízo.

Destaco, ainda, que a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça — frequentemente invocada em situações como a dos autos — não tem aplicação irrestrita. Com efeito, a orientação consolidada é de que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. No entanto, como pacificado na jurisprudência, é ônus do exequente diligenciar ativamente pelo impulso do feito, não sendo suficiente aguardar indefinidamente por respostas a requerimentos que já se mostraram infrutíferos, como ocorre no caso em análise.

Portanto, não merece reforma a sentença de primeiro grau, uma vez que o juízo agiu dentro da legalidade ao reconhecer, de ofício, a prescrição, diante da ausência de citação válida por longo período.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e NEGO- PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026